Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-61.2023.8.11.0099
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000390-61.2023.8.11.0099
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JURUENA
RECORRIDO: VALERIA PEREIRA BATISTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Juruena contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de faturas de água dos meses de fevereiro e março de 2023 pela média dos seis meses anteriores e condenar ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança excessiva e suspensão do fornecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as faturas impugnadas refletem consumo real ou configuram cobrança indevida; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e admitindo a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações.
4. O aumento abrupto e desproporcional do consumo, sem justificativa técnica contemporânea, evidencia anomalia na medição e fragiliza a legitimidade da cobrança.
5. A contraprova apresentada pelo Município, produzida posteriormente aos fatos e após a desocupação do imóvel, não comprova a existência de vazamento à época das faturas contestadas.
6. O refaturamento pela média de consumo dos meses anteriores constitui medida adequada para recompor o equilíbrio contratual diante da incerteza sobre o consumo real.
7. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, em contexto de cobrança controvertida e sem comprovação de aviso prévio específico, caracteriza falha na prestação do serviço.
8. A privação de serviço essencial atinge direitos fundamentais e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.
9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O aumento abrupto de consumo sem comprovação técnica contemporânea autoriza o refaturamento pela média dos meses anteriores. 2. A suspensão indevida de serviço público essencial, em contexto de cobrança controvertida, configura dano moral in re ipsa. 3. A prova produzida posteriormente aos fatos não afasta a responsabilidade do fornecedor pela regularidade da cobrança. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000390-61.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (RECORRENTE), VALERIA PEREIRA BATISTA - CPF: 026.344.171-79 (RECORRIDO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026